Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO NA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM CONDOMÍNIO. REPAROS NA CONSTRUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. LAUDO PERICIAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO COMPROVADOS. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO. VALORES COMPROVADOS NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora. Precedentes.
2. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2o do CDC
3. O pedido consistente em obrigação de fazer referente a vícios na construção está sujeito ao prazo prescricional previsto no art. 618 do Código Civil. Precedentes.
4. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.
5 A parte autora cumpriu seu ônus probatório tendo produzido nos autos laudo pericial judicial que comprova a existência de vícios na construção.
6 A impugnação genérica dos valores comprovados pela parte autora não é suficiente para modificar o valor da condenação.
7 RECURSO NÃO PROVIDO